Tribunal: TJBA
Processo: 8020674-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020674-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: THYAGO FREITAS BRITO e outros

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

Direito penal. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA. PACIENTE CONDENADO NO ESTADO DE SERGIPE À PENA DE
06 (seis) anos e 08 (oito) meses RECLUSÃO, em regime semiaberto, PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (art.33 da lei 11343/2006). CAPTURA em 12/03/2025, na cidade de Feira de Santana/BA.

INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO AO CÁRCERE E REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. PREJUDICIALIDADE.
INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

DECISÃO PROFERIDA EM 23/03/2025 ORDENANDO O RETORNO DO PENITENTE AO REGIME SEMIABERTO. PERDA DO OBJETO.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO.
Não conhecimento.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DECISÃO ANTERIOR AO PRESENTE
MANDAMUS
QUE, APÓS DILIGÊNCIAS E REGULARIZAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL, INDEFERIU A PRETENSÃO DO PENITENTE. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO.PRECEDENTES DO STF, STJ E TJ/BA.

PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE
DO WRIT.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por THYAGO FREITAS BRITO, Advogado, em favor de
MICHAEL DEIVSON SILVA AZEVEDO SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr. Fábio Falcão Santos.

2.
Narra que o Paciente foi condenado uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de prisão, inicialmente, em regime semiaberto e, quando os autos ainda tramitavam perante o juízo da 7ª Vara Criminal de Aracaju, o Ministério Público pugnou pela intimação pessoal do Paciente para comparecimento em audiência, a fim de que fosse iniciado o cumprimento da reprimenda, todavia, o Oficial de Justiça não localizou o número de porta da casa onde residia o Paciente.

3.Emerge dos autos que o Paciente
foi preso em 12/03/2025, na cidade de Feira de Santana/BA, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da
Vara Criminal de São Cristóvão/SE,
nos autos de nº
0001524-42.2020.8.25.0072,

4.
Forçoso reconhecer o perecimento do objeto da presente impetração, porquanto já se encontra o Paciente cumprindo a pena em regime semiaberto.

5.
Lado outro, no que concerne ao pleito de autorização para o trabalho externo, mencionando o parecer do Ministério Público favorável a concessão do “regime harmonizado”, melhor sorte não lhe assiste.

6.
Inclusive, já se tem consolidado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que questões atinentes à execução penal, em regra, não devem ser apreciadas em sede de habeas corpus, salvo quando se mostrar evidente a ocorrência de constrangimento ilegal no cumprimento da pena.

7.Não obstante, c
onsoante já referido em linhas anteriores, verifica-se que tal pleito já fora cuidadosamente analisado pelo Juízo da Execução que, em decisão datada de 23/03/2025, decidiu pelo indeferimento dos pedidos de concessão do trabalho externo e harmonização do regime semiaberto (id 80386255) e, posteriormente, já no curso do presente
mandamus
, em 29/04/2025, homologou o atestado de pena conforme lançado nos autos da execução.

8.
Assim, denota-se que o Juízo de Execução já havia procedido a análise do pedido formulado nesta impetração, em decisão datada de 23/03/2025, proferida nos autos do processo de Execução Penal nº
5000657-82.2021.8.25.0086
.

9.
Desta forma, se
apesar da autoridade coatora ter procedido o exame acurado das alegações do penitente,
ainda assim remanesce algum inconformismo, deverá a defesa manejar o recurso adequado previsto na legislação específica, não se constituindo o habeas corpus em via recursal adequada a tal pretensão.

10.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 81884534, subscrito pela Dra.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
,
pela prejudicialidade d
a ordem.

11.ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8020674-71.2025.8.05.0000

impetrado por THYAGO FREITAS BRITO, Advogado, em favor de
MICHAEL DEIVSON SILVA AZEVEDO SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer a impetração
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10